Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000432-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME - CNPJ: 02.539.797/0001-25 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - CPF: 067.267.138-78 (APELANTE), VIVIANE DE BARROS PRIETO DA SILVA - CPF: 260.503.978-13 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 980.419.321-34 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO CAUTELAR POR 90 DIAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A litispendência se configura por meio do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme prevê o art. 337, VI e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. No caso, não há litispendência entre as ações mencionadas, visto que não há identidade entre a causa de pedir e pedido.

2. Apesar da impossibilidade da realização da vistoria
in loco
, coaduno com o entendimento firmado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id.

51963465 de que as irregularidades foram constatadas por outro meio idôneo de prova.

3. Em relação a aplicação da penalidade de suspensão, também não verifico qualquer ilegalidade no ato administrativo, uma vez que a suspensão cautelar dos Apelantes/Impetrantes foi realizada nos autos do processo administrativo no 058/2018/GFISC/DETRAN-MT, instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pela Autoescola Logos; sendo aplicada medida acautelatória com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual no 7.692/2002) e, especificamente, na Portaria no 116/2016/GP/DETRAN-MT que, define regras mínimas para o processo administrativo que visa a apurar irregularidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000432-32.2019.8.11.0041

APELANTES:
VALTER LUIZ MOURA DA SILVA – ME E OUTROS

APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Valter Luiz Moura da Silva – ME, Valter Luiz Moura da Silva, Viviane de Barros Prieto da Silva e Carlos Eduardo da Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelantes contra ato tido por ilegal atribuído ao Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era a declaração da nulidade do procedimento instaurado por meio do Processo no 058/2018/GFISC/DETRAN/MT, e, consequentemente, da penalidade de suspensão cautelar por noventa dias aplicada aos Impetrantes.

Os Apelantes afirmam que, o Processo Administrativo no 058/2018/GFISC/DETRAN-MT, que resultou, dentre outras medidas, na suspensão cautelar pelo período de 90 (noventa) dias do CFC Logos, de sua Diretora Geral Viviane, de seu Diretor de Ensino Valter e do Instrutor Carlos Eduardo, encontra-se eivado de vícios e ilegalidades.

Sustentam que, o laudo de inspeção baseado em relatório de diligência acostado ao processo afronta os artigos 37 e 38 da Portaria DETRAN/MT GP no. 262/2015, eis que, muito embora afirme que no dia 21-7-2018, no período matutino, a Auto Escola Logos encontrava-se aberta, inclusive apresentando fotografias em abono a esta alegação, limitou-se a “armar campana” em frente à auto escola, deixando de proceder à fiscalização nos moldes do que está determinado na mencionada Portaria, que determina que a inspeção deve ser realizada “in loco”.

Asseveram que, constatado a não realização do curso na data da diligência, era dever do Impetrado proceder a notificação dos Impetrantes/Apelantes, nos moldes do artigo 41 da Portaria DETRAN MT GP no. 262/2015.

Asseguram que, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Detran/MT, para se concluir a respeito da não realização do curso na data da autorização, mister se faz a confecção de laudo de inspeção nos termos da portaria emitida pela própria autarquia, cujos requisitos não foram observados, razão pela qual todo o procedimento é nulo, mas lamentavelmente todas estas alegações passaram ao largo da cognição de 1o grau, que se limitou em afirmar a legalidade do procedimento com fundamento em lei estadual que trata do processo administrativo, não aplicável à sindicância.

Defendem que, por tais motivos, não poderia a Autoridade Coatora ter acolhido a recomendação constante do relatório da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, suspendendo cautelarmente as atividades da auto escola e seus diretores e instrutor. Todavia, a mencionada atitude materializada pelo Despacho no 051/2018, é claramente ilegal e até inconstitucional, em razão da inobservância do princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da CF/88 e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis ao processo administrativo.

Pontuam que, a mera intimação para prestar esclarecimentos não garante a ampla defesa dos Apelantes/Impetrantes, mormente porque não tiveram acesso aos documentos constantes do procedimento, e além disto a Impetrante Viviane não foi ouvida; não ocorreu o necessário laudo de inspeção para a constatação de que o curso não foi realizado na data autorizada; por fim, fora aplicada penalidade gravosa sem a oportunização do exercício do direito de defesa.

Assim, requerem o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada nos autos, concedendo-se a segurança aos Impetrantes, declarando declarar nulo todo o procedimento instaurado por meio do Processo no 058/2018/GFISC/DETRAN/MT, e, por corolário, seja declarada nula a penalidade de suspensão cautelar por noventa dias aplicada aos Apelantes/Impetrantes.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 45128757).

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando, em preliminar, a existência de litispendência ao mandado de segurança no. 1000711-85.2019.8.11.0051, protocolado em 26 de março de 2019, em tramite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, no qual constam as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir.

Pugna, assim, pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de Primeiro Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 51963465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando, em preliminar, a existência de litispendência ao mandado de segurança no. 1000711-85.2019.8.11.0051, protocolado em 26 de março de 2019, em tramite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, no qual constam as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir.

A litispendência se configura por meio do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme prevê o art. 337, VI e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

Todavia, pela análise dos autos, é possível verificar que os Apelantes/Impetrantes impetraram o Mandado de Segurança no. 1000711-85.2019.8.11.0051 posteriores ao presente, que tramitou perante a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, atualmente em grau recursal, conforme andamento processual extraído do sistema PJE, no qual se postulou, contra a mesma autoridade coatora, a determinação de desbloqueio das senhas dos Impetrantes junto ao DETRAN/MT, por entenderem que já cumpriram o prazo de suspensão de 90 (noventa) dias e mesmo com o protocolo do requerimento administrativo, autuado sob o no. 94444/2019, até a impetração do
mandamus
, não havia despacho por parte da autoridade coatora.

Na presente demanda, pleiteia a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado por meio do Processo no. 58/2018/GFISC/DETRAN/MT e, por corolário, a declaração de nulidade da penalidade de suspensão cautelar por noventa dias aplicada aos Impetrantes/Apelantes, por entenderem que todo o procedimento se encontra maculado pela ausência de oportunidade ao contraditório e ampla defesa.

Conclui-se, portanto, que além do mencionado mandado de segurança ser posterior ao presente, não há litispendência entre as ações mencionadas, visto que não há identidade entre a causa de pedir e pedido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Valter Luiz Moura da Silva – ME, Valter Luiz Moura da Silva, Viviane de Barros Prieto da Silva e Carlos Eduardo da Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelantes contra ato tido por ilegal atribuído ao Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era a declaração da nulidade do procedimento instaurado por meio do Processo no 058/2018/GFISC/DETRAN/MT, e, consequentemente, da penalidade de suspensão cautelar por noventa dias aplicada aos Impetrantes.

Na inicial os Apelantes/Impetrantes afirmaram que se constituem de um centro de formação de condutores (CFC), cujo nome fantasia é “Autoescola Logos”, registrado junto ao DETRAN/MT sob o código 089, composta de sua Diretora Geral, a Sr.a Viviane de Barros Pietro Moura da Silva, registrada junto ao DETRAN/MT sob o código 611, de seu Diretor de Ensino, o Sr. Valter Luiz Moura da Silva, registrado junto ao DETRAN/MT sob o código 334, tendo por Instrutor o Sr. Carlos Eduardo da Cruz Silva, registrado junto ao DETRAN/MT sob o código 1431.

Aduziram que, o CFC obteve autorização do DETRAN/MT para ministrar o Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos, por meio da Autorização no. 314/2018, no entanto, em virtude da suspeita de fraude, foi instaurado o Processo Administrativo no. 058/2018/GFISC/DETRAN-MT, que resultou, dentre outras medidas, na suspensão cautelar pelo período de 90 (noventa) dias do CFC Logos, de sua Diretora Geral Viviane, de seu Diretor de Ensino Valter e do Instrutor Carlos Eduardo, em decisão prolatada pela autoridade Impetrada em 19-12-2018.

Asseguram que, o processo correu sem contraditório e sem ampla defesa, não lhes restando alternativa senão a impetração do
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Os Impetrantes apresentaram recurso de Agravo de Instrumento no. 1000766-92.2019.8.11.0000, objetivando a reforma do mencionado
decisum
, tendo esta Relatora indeferido o efeito ativo e, no mérito recursal, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negado provimento ao recurso.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso prestou as informações solicitadas.

Ao final, sobreveio sentença denegatória da segurança.

Pois bem. Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

Analisando os autos, verifica-se que o Processo Administrativo no.

58/2018/GFISC/DETRAN/MT, foi instaurado para fiscalização do Curso Especializado de Transportes e Produtos Perigosos, que ocorreria na Autoescola LOGOS, no período de 20-7-2018 a 29-7-2018, por haver suspeita de fraude (ministrar curso antes do cronograma e autorização do DETRAN/MT), uma vez que a Coordenadoria de Habilitação foi contactada por um dos alunos, que solicitou a entrega do certificado, sob a alegação de já ter realizado o referido curso no mês de junho de 2018.

Colhe-se do Relatório de Diligência, que esta foi programada para acontecer em duas etapas, a primeira consistente em observação a distância e a segunda com observação
in loco
.

Observa-se que, em 20-7-2018, no período noturno, designado como primeiro dia de aula, os fiscais constataram que não havia movimentação de pessoas que sugerisse a presença de alunos (chegada e saída), denotando que a autoescola Logos estava fechada, entrada principal e portão lateral, em todo o período.

No dia seguinte (21-7-2018), data em que aulas também deveriam ser ministradas, durante o período matutino,
a Autoescola Logos permaneceu aberta, entretanto, sem fluxo ou movimentação suficiente de pessoas (entrando e saindo) que pudesse denotar que naquele momento estava sendo realizado um curso ministrado para vinte e cinco (25) pessoas, logo constatamos que o funcionamento neste período se limitou a recepção, secretariado e captação de clientes, conforme Foto 02, sendo que ao final do período matutino acompanhamos o encerramento das atividades da autoescola credenciada, quando as prováveis funcionárias fecham a entrada principal e o portal lateral, sem que haja qualquer movimentação compatível com uma turma de vinte e cinco (25) alunos, conforme sequência de Fotos 03.

E, ainda, que
a equipe GFIS retornou a Autoescola Logos, no início do período vespertino para realizar a “segunda etapa” do ato de fiscalização, ou seja, a fiscalização em sala de aula, quando constatamos que a autoescola monitorada permaneceu fechada no período vespertino, trancada com cadeados, portanto sem qualquer movimentação de alunos e funcionários, conforme sequência de fotos 04, o que impossibilitou a realização do ato de fiscalização [...].

Portanto, a diligência
in loco
somente restou impossibilitada, porque a autoescola Logos estava trancada, inclusive com cadeados, quando deveria estar funcionando regularmente diante do curso a ser ministrado naquele período.

Vê-se, ainda, que as observações dos fiscais não são os únicos indícios da irregularidade, visto que existem nos autos do procedimento declarações de alunos atestando que as aulas começaram em 15-6-2018 e terminaram em 24-6-2018.

As declarações dos alunos também vão de encontro as versões apresentadas pelos recorrentes Valter Luiz Moura da Silva e Carlos Eduardo da Cruz Silva, que afirmaram que o segundo ministrou as aulas por que a licença do primeiro estava vencida. De acordo com os alunos, o curso foi inteiramente ministrado por Valter Luiz Moura da Silva que, juntamente com Viviane de Barros Prieto da Silva solicitou aos participantes que, caso o DETRAN entrasse em contato, deveriam informar que o curso foi ministrado nas datas de 20-7-2018 e 21-7-2018.

Veja-se:

Termo de declaração do Sr. Elson José Mendes (fls. 58/59)

“(...) QUE deixou com a secretaria Ariadne cópia da CNH e assinou um comprovante que iria participar do curso e foi informado que o curso seria realizado entre 15/06/2018 a 24/06/2018, sendo que o certificado seria entregue de 90 a 120 dias após o curso. QUE o curso foi realizado em dois finais de semana (15, 16, 17, 22, 23, 24 de junho) (...) QUE o curso foi ministrado pelo SR. Valter sendo único funcionário da autoescola presente durante todo curso. QUE conhece o SR. Valter de vista e afirma que ele ministrou curso de MOPP no período de 15/06/2018 a 24/06/2018. (...) QUE durante o curso entravam e saiam por um portão lateral, inclusive aos sábados e domingos após o expediente. QUE afirma ter ligado dia 10 de julho no Detran de Cuiabá para ter informações a respeito do prazo para entrega do certificado pois achou estranho a demora. QUE posteriormente a ligação, o Sr. Valter ligou para o declarante em tom de ameaça e disse que “não poderia ter feito isso e depois a gente se acertaria” . QUE algum tempo depois o Sr. Valter, por telefone, pediu que o declarante comparecesse à autoescola Logos, ocasião em que a Sra. Viviane (esposa do Valter) orientou o declarante que caso alguém do Detran de Cuiabá o procurasse ele deveria confirmar que fez o curso da data de 20/07/2018 a 29/07/2018, bem como que o curso teria sido ministrado pelo senhor Carlos Eduardo e negar a participação do Sr. Valter no curso, caso contrário tomaria as medidas cabíveis. (...)”.

Termo de declaração do Sr. FERNANDES DA SILVA ARAÚJO (fls. 64/65):

“(...) QUE a esposa do Sr. Valter, acredita-se que seja a Sra Viviane, ligou, em data posterior a assinatura das listas para o declarante orientando que caso alguém do Detran o procurasse, era necessário afirmar que o curso teria ocorrido no dia 20/07/2018 a 29/07/2018, haja vista que o Valter não estava com sua licença apta para ministrar o curso e afirmar que o Sr. Carlos Eduardo quem teria ministrado o curso; QUE o declarante afirma que o curso ocorreu de fato do dia 15/06/2018 a 24/06/2018; QUE o declarante afirma que o curso foi ministrado integralmente pelo Sr. Valter e que nunca houve a presença do Sr. Carlos Eduardo durante o curso; QUE nos dias de curso em que não havia expediente o acesso se dava por um portão lateral que ficava todo tempo aberto, não sendo necessário anunciar-se para entrar; (...)”.

Termo de declaração do Sr. YURI ANDREY LESSI BERGAMINI (fls. 67/68):

(...). QUE o declarante afirma que o curso de MOPP ocorreu no dia 15/06/2018 a 24/06/2018, em dois finais de semana durante os jogos da copa do mundo Islândia x Argentina e Alemanha x Suécia; (...) QUE o Sr. Valter ministrou o curso em todos os dias; QUE conhece o Sr. Carlos Eduardo de vista e que ele não ministrou o curso; QUE afirma que o curso não foi realizado no dia 20/07/2018 a 29/07/2018; (...) QUE o acesso dava-se por um portão lateral que permaneceu o tempo todo aberto, sem a necessidade de se anunciar para entrar ou sair (...)”.

Dessa feita, apesar da impossibilidade da realização da vistoria
in loco
, coaduno com o entendimento firmado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id.

51963465 de que as irregularidades foram constatadas por outro meio idôneo de prova.

Em relação a aplicação da penalidade de suspensão, também não verifico qualquer ilegalidade no ato administrativo, uma vez que a suspensão cautelar dos Apelantes/Impetrantes foi realizada nos autos do processo administrativo no 058/2018/GFISC/DETRAN-MT, instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pela Autoescola Logos; sendo aplicada medida acautelatória com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual no 7.692/2002) e, especificamente, na Portaria no 116/2016/GP/DETRAN-MT que, define regras mínimas para o processo administrativo que visa a apurar irregularidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT,
in verbis
:

Art. 61 Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 5o O Diretor de Veículo e o Diretor de Habilitação, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, poderão, por meio de decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes providências:

I - suspensão preventiva das atividades realizadas pelo credenciado e bloqueio das senhas de acesso ao Sistema Operacional do DETRAN-MT;

II - a inserção imediata de impedimento no cadastro de condutores e veículos, cujos processos se encontram com suspeita de irregularidades.

§ 1o A suspensão preventiva poderá ser parcial ou total da atividade do credenciado:

(...)

O Impetrado motivou a decisão de suspensão cautelar dos Agravantes no Relatório da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, ante a existência de robustos indícios de autoria e materialidade de que os Cursos Especializado de Transporte de Produtos Perigosos e para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, estariam sendo realizados antes do cronograma e da autorização do Detran/MT, descumprindo os procedimentos administrativos definidos na Resolução no 358/2010/CONTRAN e Portarias no 381/2012/GP/DETRAN/MT, no 262/2015/GP/DETRAN/MT, a fim de evitar a realização de novos cursos com burla aos procedimentos previstos nas normas do DETRAN e CONTRAN.

Nesse aspecto, verifica-se, que a suspensão cautelar das atividades se trata de medida temporária e excepcional, compatível com o ordenamento jurídico Brasileiro, não caracterizando, como sustentam os Apelantes supressão dos direitos constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa, os quais serão devidamente garantidos em momento oportuno, conforme prevê a própria decisão administrativa e a Portaria no. 116/2016/GP/DETRAN-MT. Veja-se:

Art. 6o O processo administrativo será iniciado por meio de portaria, a qual descreverá os fatos e indicará os dispositivos violados, devendo o credenciado ser citado, notificado ou intimado para todos os termos da instrução.

§ 1o - O processo administrativo simplificado terá início mediante Laudo de Fiscalização ou em decorrência de representação de qualquer interessado, iniciando-se mediante notificação do credenciado.

(...)

Art. 8o O processado poderá, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da citação/notificação, indicar até 3 (três) testemunhas, as quais serão inquiridas após as de acusação.

(...)

Art. 12 O processado poderá constituir advogado que o representará em todos os termos do processo administrativo.

(...)

Art. 15 Terminada a fase de instrução e verificado o atendimento de todos os atos processuais, a comissão processante assinalará o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento de notificação, para que o processado ofereça, caso queira, defesa escrita.

Art. 16 Até a fase da defesa escrita o processado poderá juntar quaisquer papéis ou documentos, públicos ou particulares.

É cediço que as medidas acautelatórias em geral possuem como características o contraditório e ampla defesa diferidos a fim de resguardar a ordem pública, não representando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENDER BLOQUEIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA SISFLORA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS.

I- Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes. Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes. Precedente do STJ

II- Segurança denegada, sendo cassada a liminar antes concedida. Decisão unânime.

(TJPA - MS: 00007152720138140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/3/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/8/2014). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de litispendência e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021